Tribunal: STF
Processo: HC 184132
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Livramento condicional. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 572.409/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II (por três vezes), 157, § 2º, I, II c/c o art. 14, II e com o art. 71, caput, todos do Código Penal.
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem, em parte, “para determinar que o Juiz das Execuções reexamine a situação do paciente à luz da Recomendação n. 62/2020”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente “está preso em unidade prisional superlotada mesmo tendo direito ao livramento condicional vencido há mais de 1 ano”, fazendo referência, ainda, à Recomendação nº 62 do CNJ, diante da atual situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
    5. A defesa requer:
    “[…] seja deferida ordem em caráter liminar para: a) afastar o exame criminológico realizado em agosto/2019; b) afastar a exigência de novo exame criminológico; e, c) conceder o livramento condicional ao Paciente, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, como lapso temporal e bom comportamento, e ainda, em razão da superlotação da unidade prisional onde se encontra preso o Paciente [...] ou, d) seja concedida a prisão domiciliar ao paciente. 
    No mérito, seja convalidada a liminar pleiteada, confirmando-a, se ora, deferida. 
    […].”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente que cumpre pena pela prática de crime grave (roubo).
    10. Ademais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’ [...]” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk.
    11. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que o “exame criminológico não foi expungido da ordem jurídica com a edição da Lei n. 10.792.2003 ou da Lei n. 13.964.2019, pois a noção de bom comportamento, tal como prevista nos arts. 83 do CP e 112 da LEP, abrange a valoração de elementos que não se restringem ao mero atestado de boa conduta carcerária”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] 
    O atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena. 
    Não é possível impedir a avaliação criteriosa do juiz sobre a capacidade provável do apenado, ou não, de se ajustar ao regime de maior liberdade. Ademais, o aplicador do direito forma sua convicção pela livre apreciação da prova e, uma vez realizado exame criminológico, em agosto de 2019, nada obstava sua consideração na discricionária e motivada avaliação do pedido de livramento condicional. 
    Confira-se a decisão de primeiro grau, prolatada em fevereiro de 2020, antes do cenário de pandemia pelo Covid-19: 
    No caso dos autos, embora o sentenciado houvesse resgatado lapso temporal exigido para pleitear o benefício, não ostenta méritos pessoais para a concretização da execução de sua pena em estágio menos severo. Foi recentemente submetido a exame criminológico para fins de progressão de regime e obteve parecer psicossocial contrário ao beneficio (fls. 264/270). Nestes termos, se a progressão de regime não é viável, muito menos será o livramento condicional que é um benefício muito mais abrangente que o semiaberto. 
    […].”
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator